Tribunal: TJPA
Processo: 0011339-47.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011339-47.2018.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAIMUNDO MARQUES DE ARAUJO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz
do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal,
avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido,
para anular-se
a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação supra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, para
anular-se
a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 12469899, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (ID – 12469897),
que determinou o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime do art. 306, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) por parte de RAIMUNDO MARQUES DE ARAUJO.

Nas razões recursais (ID – 12469905), alega que o magistrado singular agiu de ofício, sem a sua prévia manifestação, enquanto titular da ação penal, pelo que requer a anulação da
r. decisum
, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem e, via de consequência, sejam devolvidos à autoridade policial para a realização das diligências já requeridas.

Em contrarrazões (ID – 12469914), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 14281515), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
ministerial.

Como suso mencionado, busca o
Parquet
, ora apelante, anular a decisão que determinou
ex officio
o arquivamento de inquérito policial, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que a titularidade da ação penal pública é atribuída ao Ministério Público, conforme dicção do art. 129, inciso I, da Constituição Federal
[1]
, corroborada pelo art. 24, do CPP
[2]
.

Neste contexto, entende-se o inquérito policial como um instrumento para coleta de elementos acerca da autoria e materialidade de infrações penais, a fim de subsidiar a atuação do titular da ação penal pública, nos termos dos arts. 4º ao 23, do CPP.

Acerca da destinação do inquérito para formação da
opinio delicti
, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[3]
anota:

“(...) somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode providenciar o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, [a Lei 13.964/2019 passou essa atribuição para instância superior do próprio MP, mas o STF, em liminar, por ora, suspendeu a eficácia] sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça (dirigente do Ministério Público Estadual) para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso (...). Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.”

Em razão do sistema acusatório, adotado pelo ordenamento jurídico pátrio,
cabe exclusivamente ao Ministério Público a função precípua de solicitar o arquivamento do inquérito policial, devendo o juiz atuar após provocação do Órgão
, sendo, portanto, defeso ao julgador arquivá-lo
ex officio.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, DE OFÍCIO, PELO JUIZ A QUO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL
. PRELIMINAR. RECURSO CABÍVEL. CORREIÇÃO PARCIAL. CONHECIMENTO DO APELO ANTE O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MÉRITO. PROCEDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPL, EX OFFICIO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF/88.

ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2.
A teor do art. 129, incisos I
, VII e VIII,
da Constituição Federal, o Ministério Público possui as funções institucionais de promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei
, bem como de requisitar a instauração de inquérito policial e executar o controle externo da atividade policial, podendo, ainda, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais.
Sob tal prisma, o dominus litis, como titular da ação penal pública, verifica a existência de indícios de materialidade e autoria para oferecimento da denúncia ou, para pedido de arquivamento do inquérito policial
.
Tal medida, portanto, não pode ser determinada, de ofício, pela Autoridade Policial ou pelo Poder Judiciário, o que impõe a anulação da decisão de arquivamento do IPL, determinando-se o prosseguimento das investigações acerca do crime em tela
.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, APR 00038401420168140124, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 27/02/2023) (nosso)

“
ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE
. ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET
. PROVIMENTO.
É AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DE HIPOTÉTICA OU PRETENSA AÇÃO PENAL, QUE INCUMBE AVALIAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL PARA DELIBERAR SOBRE EVENTUAL ARQUIVAMENTO DO FEITO, NÃO SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PA, APR 08004444320228140105, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29/11/2022) (grifo nosso)

“
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP.
ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO
. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/PA, 01273067920158140124, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 13/06/2022) (grifo nosso)

In casu,
o presente inquérito policial objetivava a apuração de crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do CTB e supostamente praticado por Raimundo Marques de Araujo em 10/11/2017, no Município de Altamira, cuja persecução penal deve ocorrer por intermédio de ação penal pública incondicionada, cuja competência, conforme já demonstrado, é privativa do Ministério Público.

Diante do nítido
error in procedendo
cometido pelo juízo
a quo
, mostra-se imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença que determinou o arquivamento do referido IPL de ofício, em razão da indevida usurpação das atribuições ministeriais.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para anular
a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar o regular prosseguimento do feito
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

[1]

Art. 129
. São funções institucionais do Ministério Público:
I
- promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

[2]

Art. 24
.

Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

[3]

Manual de Processo Penal
. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 75.

Belém, 24/06/2024